Tribunal: TJDFT
Processo: 0721674-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTROS. INDEFERIMENTO DE SEGUNDA PERÍCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. INCAPACIDADE PARA ATOS DA VIDA CIVIL NÃO COMPROVADA.
1. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias e inúteis.
2. O Estatuto da Pessoa com Deficiência assegurou à pessoa com deficiência “o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas.” (Lei 13.146/2015, 84, §§1o e 3o)
3. A curatela é medida de exceção, cuja necessidade deve estar demonstrada nos autos.
4. No caso concreto, os laudos periciais concluíram que o interditando demonstrou eficiência intelectual preservada e compreensão para praticar os atos da vida civil.
5. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou-se provimento ao apelo dos autores.